Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-79.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012165-79.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LURDES FRANCISCA DA SILVA - CPF: 655.127.901-53 (EMBARGANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012165-79.2021.811.0055

EMBARGANTE:
LURDES FRANCISCA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento do recurso de
apelação
interposto por

LURDES FRANCISCA DA SILVA

contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1012165-79.2021.8.11.0055, da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, em que se “IMPROCEDENTE o pleito formulado por Lurdes Francisca da Silva em face de BANCO BMG S.A. Face à sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 85, §§ 2º e 6º-A do CPC, este último com redação dada pela Lei nº 14.362/22), ressalvada a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade concedida.” (id. 155645332).

A embargante alega que “
apesar de devidamente registrado que o referido valor não foi disponibilizado através de limite em saques, mas transferido na conta de titularidade da embargante, tais fatos não foram analisados, nem mencionados.
”.

Argumenta que o acórdão
“o vício de consentimento não pode ser analisado simplesmente pela assinatura e pela denominação do contrato, eis que a embargante é pessoa humilde, se atentando apenas em verificar o valor que será liberado em seu favor.
”.

Afirma que
“o cartão de crédito possui a opção de realizar saques nos limites disponíveis, porém, tanto é que o interesse da embargante não era a utilização ou solicitação de cartão de crédito, que os valores foram disponibilizados por transferências, e não sacados pela própria.”.

Em suma, requer “
r sejam CONHECIDOS os presentes embargos, RECEBIDOS e PROVIDOS para corrigir as omissões apontadas.
” (ID.
161550695
).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 162926159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA
contra decisão proferida em Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1044618-38.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada contra
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, em que se indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] A apelante disse, na inicial, que “é beneficiária do INSS através da modalidade de benefício de PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA sob o número 165.218.733-0, recebendo o valor mensal líquido de R$ 518,09”.

Assim, “efetuou empréstimos com a instituição requerida, tendo assinado um contrato de adesão, de forma que recebeu os seguintes valores através de depósito em sua conta: R$ 850,00 em 18/03/2016; R$ 145,00 em 21/09/2017 e R$ 142,00 em 25/01/2019, no qual totalizam a quantia de R$ 1.137,00 (mil, cento e trinta e sete reais)”.

Pediu, em suma, a aplicação de percentual de juros de 2,08% ao mês referente aos empréstimos contratados, bem como a restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque:

“
[...] a disponibilização dos valores em conta corrente via transferências eletrônicas disponíveis ("TEDs") não descaracteriza a contratação do cartão de crédito consignado, sendo certo ainda que tal modalidade contratual sequer exige a existência ou entrega de “cartão físico”, sendo certo que a modalidade contratada e forma de incidência de juros estão claramente descritos no contrato, não havendo qualquer irregularidade no prolongamento da duração da relação contratual na medida em que o autor tem se limitada a pagar os valores mínimos do cartão de crédito, sendo certo que a existência de margem consignável não afasta a possibilidade do autor efetuar o pagamento diretamente a instituição financeira tendo como único efeito limitar a disponibilidade para desconto diretamente pela Instituição Financeira do beneficio previdenciário, inexistindo qualquer ilegalidade em tais clausulas contratuais.

Ademais, anoto que o desconto combatido, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal. O artigo 6º, da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015, assim preconiza: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.” A autarquia previdenciária, por sua vez, na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade de reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com cartão de crédito (artigo 3º, § 1º, II), observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3º, § 1º, caput).

Dito isso, verifico que houve efetiva contratação entre as partes, conforme documentos , juntados ao feito id. 83201229. Ressalto que os documentos estão assinados pela parte autora, o que faz presumir que os leu integralmente e tinha ciência de seu conteúdo.

Assim, não há que se falar em cessação da cobrança dos débitos oriundos do cartão de crédito mencionado na inicial, vez que houve, de fato, a contratação do referido serviço pela requerente.

Destaco que não incorreu a parte demandada em qualquer prática a caracterizar vantagem excessiva ou abusiva, capaz de submeter o consumidor a situação de desvantagem exagerada ou de encerrar ilegalidade que mereça proscrição judicial. Não há, por consequência, valor a ser repetido, Inexiste, também, ato ilícito (parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor) ou fato do produto ou serviço (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor) que sirvam de fundamento jurídico para a imposição de obrigação reparatória, de natureza material ou moral.”.

Analisando o contrato fornecido pelo apelado (id. 155645324), verifica-se que as informações são bem claras quanto a taxa contratual aplicada ao empréstimo formalizado pela autora, descrita como “taxa contratual máxima aplicada ao cartão” como sendo de 3,36% ao mês e equivalente a 49,49% ao ano, além de que, tal informação está descrita tanto na primeira, como, também, na segunda página logo abaixo da assinatura da apelante.

Além disso, há expressa cláusula em que a apelante “autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado” (cláusula 8.1).

A assinatura corresponde a que consta em seu RG (id. 155645324, p. 6), apresentado pelo banco, e não houve pedido de perícia grafotécnica, de tal modo ainda, que a apelante reconhece a contratação.

Logo, a documentação probatória faz cair por terra à alegação de que não tinha total clareza sobre a contratação que estava firmando com o banco réu.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02, “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que a apelante não é analfabeta, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não conhecia os termos do contrato formalizado com a instituição financeira, vez que as informações estavam claras, tal como que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou os valores disponibilizados.

Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“
1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que, “mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.” (N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento dos termos da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que mantenho a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa atualizado, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023